Tribunal: TJBA
Processo: 8003142-49.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003142-49.2022.8.05.0078

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

APELADO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s):

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO SOBRE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NATUREZA REPRESSIVA QUANTO ÀS EXAÇÕES ANTERIORES. PRAZO DECADENCIAL APLICÁVEL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo parcialmente a decisão que reconheceu a incompetência municipal para cobrança de
TFF
sobre equipamentos de telecomunicações para exercícios posteriores a
2022
, mas manteve a decadência quanto aos exercícios de
2013 a 2021
.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a natureza da relação tributária e a aplicabilidade do prazo decadencial do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, distinguindo entre mandado de segurança preventivo e repressivo, aplicando corretamente o prazo decadencial às exações já constituídas (
TFF
de
2013
a
2021
),.antes dos 120 dias precedentes à impetração do
writ
(em
08.12.2022
). Já em relação às exações a partir de
2022
, o
decisum
é enfático em reconhecer a ausência de relação jurídico-tributária com o Município, diante do Tema n.º919 do STF..

5.

Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado impugnado, verificando-se apenas inconformismo da embargante com as conclusões adotadas.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "
1. É incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente infringente, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Aplica-se o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 ao mandado de segurança de natureza repressiva relativo ao tributos dos anos fiscais anteriores à sua impetração, porquanto já tenha sido formalmente constituídos de forma definitiva".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI e 22, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 919; STJ, RMS nº 68.200/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Salvador, data registrada no sistema.